Tribunal: TJSP
Processo: 1007216-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Débito relativo a ICMS. Alegado creditamento indevido. Desacolhimento. Hipótese na qual se comprovou a respeito da realização da negociação comercial, por sinal, com empresa que à época estava regularmente inscrita em órgãos próprios. Posterior declaração de inidoneidade dessa contratante que não é suficiente para, por isso apenas, invalidar o creditamento realizado de boa-fé. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO. Débito relativo a ICMS. Alegado creditamento indevido. Desacolhimento. Hipótese na qual se comprovou a respeito da realização da negociação comercial, por sinal, com empresa que à época estava regularmente inscrita em órgãos próprios. Posterior declaração de inidoneidade dessa contratante que não é suficiente para, por isso apenas, invalidar o creditamento realizado de boa-fé. Ausência de responsabilidade solidária. Observância à Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso provido, portanto.